Tribunal: TJSP
Processo: 2249240-37.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Falimentares
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Habeas corpus". Indução a erro em processo falimentar. Trancamento de Inquérito Policial. Temas impróprios à ordem constitucional. Discutir em "Habeas Corpus" questões meritórias é adiantar apreciação de situações que só interessam ao feito originário e principal. Via estreita de "mandamus" restrita. Ordem denegada.